Tribunal: TJMT
Processo: 1049563-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 229.570.901-63 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITA. RELAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE TARIFAS NÃO CONTRATADAS. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrido DEMETILDES LEITE DE SOUZA postula pela declaração de inexistência de débito referente a cobrança de tarifas bancárias (seguro, parcela de crédito pessoal) no valor de R$ 912,39 (novecentos e doze reais e trinta e nove centavos), bem como repetição indébita e indenização por danos morais decorrentes de referida cobrança.

2. Sustenta a Recorrida que não procedeu com a contratação de seguro ou realizou qualquer contratação com o banco Recorrente.

3. Desta feita, o Banco Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar a regularidade da contratação e cobrança.

4. Dessa forma a cobrança indevida realizada pela Recorrente deve ser restituída a Recorrida no valor de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais) em dobro, conforme consignado na sentença de origem.

5. Já em relação aos danos morais, entendo por indevido.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrido DEMETILDES LEITE DE SOUZA postula pela declaração de inexistência de débito referente a cobrança de tarifas bancárias (seguro, parcela de crédito pessoal) no valor de R$ 912,39 (novecentos e doze reais e trinta e nove centavos), bem como repetição indébita e indenização por danos morais decorrentes de referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 1.296,00 (mil, duzentos e noventa e seis reais) já em dobro, bem como em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O Recorrente
BANCO BRADESCO S.A. interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a declaração de inexistência do débito, e a condenação em danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

Entendo que a Recorrida não comprovou os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida, ante a inexistência de comprovação de ofensa a honra subjetiva, eis que a cobrança realizada configura mero aborrecimento.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de dano moral e consequentemente excluir a condenação fixada pelo Juízo de origem, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021